Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004348-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESUINA ALELUIA DE OLIVEIRA - CPF: 328.180.761-53 (APELADO), GUILHERME EDUARDO BOM GUSE - CPF: 046.237.859-47 (ADVOGADO), MARCELO GRAZZIOTIN - CPF: 052.514.689-03 (ADVOGADO), IVANETE PINHEIRO DE AGUIAR - CPF: 570.780.411-00 (APELADO), IZAURA PINHEIRO DE AGUIAR - CPF: 938.854.231-20 (APELADO), JANAINA MARIANE DE AGUIAR - CPF: 021.172.291-07 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 919.542.151-34 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE INTIMAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ÓBITO DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos da ação de indenização. Aplicação da teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004348-31.2018.8.11.0002

APELANTES: BANCO VOTORANTIM S/A E CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADOS:
JESUINA ALELUIA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
e
CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que, nos autos da “
ação de cobrança c/c repetição de indébito e tutela de urgência
”, ajuizada por
JESUINA ALELUIA DE OLIVEIRA
,
IVANETE PINHEIRO DE AGUIAR
,
IZAURA PINHEIRO DE AGUIAR
,
JANAINA MARIANE DE AGUIAR
e
MARCOS ANTONIO DE AGUIAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar os requeridos BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A para assumir o pagamento do contrato de Id. 13435829, em quantia correspondente à cobertura estabelecida no contrato de seguro prestamista, ao tempo do falecimento do segurado, confirmando os efeitos da liminar deferida no Id. 40336734; b) condenar os requeridos BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, solidariamente, a restituírem de forma simples aos autores os valores pagos desde o falecimento do Sr. Ivo Luiz de Aguiar (agosto de 2016), em relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento ) ao mês até a data do efetivo pagamento; e c) determinar à requerida BV Financeira S/A promover a declaração de quitação do contrato, a fim de que seja realizado o levantamento do gravame junto ao DETRAN.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração rejeitados em Id. 206381876.

Inconformado, o
BANCO VOTORANTIM S/A
aduz, em síntese:

a) necessidade de retificação do polo passivo diante da aprovação da cisão da BV Financeira S/A com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S/A; b) nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que “
não foi incluído na expedição de intimação da sentença prolatada em 03/05/2023
” (sic); c) ilegitimidade passiva do recorrente em razão de ter sido apenas “
intermediária estipulante no contrato de seguro realizado entre o Autor e a Cardif Brasil Seguros e Garantias S.A
” (sic); d) impossibilidade da cobertura do sinistro diante da comprovação que o segurado possuía doença preexistente quando da contratação do seguro; e) necessidade de adequar a condenação referente a quitação do saldo devedor até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme previsto no contrato; f) inocorrência de solidariedade entre os requeridos; e g) taxa Selic deve ser observada como indexador dos juros de mora e correção monetária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 206381870).

Por sua vez,
CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
sustenta, em síntese, que: a)
não há que se falar em qualquer pagamento, uma vez que o segurado omitiu informações relevantes na contratação do seguro, razão pela qual o evento não está coberto, razão pela qual não há que se falar em indenização; e b) “
r. sentença deixou de observar que a Seguradora deverá, em caso de condenação, efetuar o pagamento apenas do saldo devedor na data do sinistro ATÉ o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não havendo razões para uma condenação no valor limite e não ao efetivamente devido
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 206381878).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Ids. 206381877 e 206381882, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, postula pelo desprovimento de ambos os recursos.

Preparo recolhido pelo Banco Votorantim S/A no Id. 206381875, e pela seguradora no Id. 206673182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em razão da aprovação da cisão da BV Financeira S/A com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S/A, é o caso de alterar o polo passivo da presente demanda.

O Banco Votorantim S/A sustenta, preliminarmente, a
nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que “
não foi incluído na expedição de intimação da sentença prolatada em 03/05/2023”
(sic).

É cediço que tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE, e estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei no. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

In casu
, verifica-se da aba de “expedientes” do processo no sistema PJE que a BV Financeira S/A fora intimada da sentença, vejamos:

Assim, diante da devida intimação da BV Financeira S/A,
rejeito
a preliminar aventada.

Também não deve prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrente, haja vista que a parte é administradora de financiamento, bem como estipulante do contrato firmado entre a proponente e a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA
– COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor
. (...).”
(N.U 1031375-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Sendo assim, a instituição financeira responde de maneira objetiva pelos prejuízos causados à parte autora, conforme expressa previsão do art. 14 do CDC.

Inegável a solidariedade dos envolvidos na cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o do CDC, especialmente considerando que a oferta de seguro por companhia seguradora vinculada à instituição financeira implica responsabilidade solidária entre ambas perante o consumidor.

Desta forma,
rejeito
também

a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as preliminares, necessário adentrar no mérito propriamente dito.

Infere-se dos autos que
Jesuína Aleluia de Oliveira
,
Ivanete Pinheiro de Aguiar
,
Izaura Pinheiro de Aguiar
,
Janaina Mariane de Aguiar
e
Marcos Antônio de Aguiar
, ora apelados, ajuizaram ação de cobrança em desfavor do
CARDIF do Brasil Seguros e Previdência S/A
e
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
, alegando, em síntese, que Sr. Ivo Luiz de Aguiar adquiriu, mediante financiamento com a BV Financeira, o veículo Volkswagen Voyage Trendline 1.0, ano de fabricação e modelo 2016/2016, chassi no. 9BWDA45U1GT067187, placa QBA-3613, estipulando o pagamento em 60 (sessenta parcelas) mensais e sucessivas, no valor de R$974,01 (novecentos e setenta e quatro reais e um centavo), conforme Cédula de Crédito Bancário de Operação no. 390952359.

Afirmaram que o contrato previa um seguro prestamista, pactuado junto ao
CARDIF do Brasil Seguros e Previdência S/A
para garantir o pagamento de indenização para amortização ou liquidação de financiamento contraído com a instituição financeira requerida, caso houvesse a ocorrência

de determinados eventos, dentre eles o falecimento do segurado.

Expuseram que em agosto de 2016, o Sr. Ivo Luiz de Aguiar faleceu, permanecendo em aberto o contrato de financiamento, de nodo que os herdeiros do segurado, em especial a viúva, ora requerente apelada Sra. Jesuína, desconhecendo a existência do seguro prestamista, assumiu o pagamento das parcelas do financiamento.

Narraram que ao tomarem conhecimento do seguro firmado pelo falecido com a requerida Cardif, alertados por um corretor, fizeram o pedido de indenização securitária (sinistro no. 1082659), porém, receberam a negativa do seguro, noticiando que o segurado possuía conhecimento da doença que acarretou o seu óbito, caracterizando doença preexistente à adesão ao seguro.

Pontuaram que não foi solicitado qualquer exame que atestasse sua higidez, além do que a causa mortis não tem relação direta com doença preexistente.

Narraram que a viúva Jesuína continuou quitando as parcelas do financiamento, evitando-se, com isso, eventual busca e apreensão do bem pela instituição financeira.

Aduziram que solicitaram o certificado/apólice de seguro, entretanto, não foi entregue.

Assim, ajuizaram a presente a ação postulando pelo deferimento da liminar para que fosse suspensa a cobrança das parcelas do contrato, determinando-se, ainda, que as requeridas se abstenham de promover quaisquer medidas que possam restringir a posse do veículo financiado.

Quanto ao mérito, postularam a procedência da exordial, a fim de condenar BV Financeira S/A ao pagamento do valor definido no seguro pelo falecimento do segurado, quite o financiamento se aplicável, e levante o gravame no DETRAN, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente pela Sra. Jesuina.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para: a) condenar os requeridos BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A para assumir o pagamento do contrato de Id. 13435829, em quantia correspondente à cobertura estabelecida no contrato de seguro prestamista, ao tempo do falecimento do segurado, confirmando os efeitos da liminar deferida no Id. 40336734; b) condenar os requeridos BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, solidariamente, a restituírem de forma simples aos autores os valores pagos desde o falecimento do Sr. Ivo Luiz de Aguiar (agosto de 2016), em relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento ) ao mês até a data do efetivo pagamento; e c) determinar à requerida BV Financeira S/A promover a declaração de quitação do contrato, a fim de que seja realizado o levantamento do gravame junto ao DETRAN.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração rejeitados em Id. 206381876.

Inconformados, ambos os requeridos recorrem com a interposição dos apelos.

Pois bem. Inicialmente, é de se ressaltar que a relação articulada entre as partes é colhida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Verificam-se, no caso concreto e à luz da teoria finalista, todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam as figuras dos artigos 2o e 3o da Lei no. 8078/90.

Resta incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes e a contratação de seguro que se discute: o
de cujus
(Sr. Ivo Luiz de Aguiar) adquiriu, mediante financiamento com a BV Financeira, um veículo para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, e aderiu ao Seguro Prestamista no valor de R$700,00 (setecentos reais) (Id. 206382930).

Igualmente, foram trazidos documentos que comprovam o óbito, conforme certidão de óbito em que consta como causa da morte “
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, CONVULSÕES FEBRIS, BRONCOPNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA, DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES CIRCULATÓRIAS PERIFÉRICAS, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA”
(Id. 206382929 - Pág. 3), e a recusa da seguradora em efetivar o pagamento da indenização (Id. 206382932).

Formulado o pedido administrativo de pagamento da indenização, este foi indeferido, sob a alegação de que na época de contratação do seguro o contratante havia deixado de declarar ser portador de doença relacionada com o óbito.

Contudo, competia à seguradora verificar se o segurado era portador de doença preexistente quando da assinatura do contrato.

Ao que se constata, a seguradora não exigiu da parte segurada exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento da mesma realizar a negativa do pagamento do seguro.

O ônus de comprovar a preexistência da doença do segurado era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez no tempo e modos devidos, assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades.

Logo, não basta apenas a prova da doença anterior à contratação, deve restar comprovada a má-fé do segurado em omitir essas informações no ato da contratação, o que também não restou evidenciado nos autos.

Ademais, importante destacar o Verbete Sumular de no. 609 do c. STJ, que proclama que a
“recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Portanto, se não há prova de que o segurado era realmente contratante mendaz, desonesto e infrator legal (CC, art. 766), não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização securitária proveniente do seguro prestamista contratado.

A propósito, segue jurisprudência este Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO SEGURADO– VENDA CASADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE - INTERMEDIÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
– QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO - RECURSO DA CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Ao atuar como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a instituição bancária estipuladora do financiamento e do seguro é litisconsorte passiva necessária da lide para responder à Ação objetivando a cobertura contratual.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

A instituição financeira e a seguradora respondem e integralmente pela restituição das parcelas adimplidas após o óbito do segurado em razão da configuração de venda casada.

(...).”
(N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR) –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA
– 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609, STJ)
.”
(N.U 0003089-22.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Ambas as apelantes defendem a necessidade de adequar a condenação referente a quitação do saldo devedor
até o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, conforme previsto na apólice, de modo que indevida a condenação no valor limite.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de financiamento fora realizado em março de 2016, sendo estipulado o pagamento em 60 (sessenta parcelas) mensais e sucessivas, no valor de R$974,01 (novecentos e setenta e quatro reais e um centavo), vencendo a primeira parcela em 22/04/2016.

O segurado faleceu em 1o de agosto de 2016, ou seja, considerando que houve o pagamento pelo
de cujus
de apenas das 4 (quatro) primeiras parcelas, totalizando R$3.896,04 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos), devida a condenação das requeridas apelantes para assumir o pagamento do contrato, em quantia correspondente à cobertura estabelecida no contrato de seguro prestamista, ao tempo do falecimento do segurado, tal como muito bem consignado em sentença.

No tocante aos encargos moratórios, o banco apelante defende seja utilizada a taxa SELIC.

Contudo, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular no 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024